Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700844-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GONCALVES FREIRES APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 64689449) interposta pelo Autor contra a sentença (ID 64689447) proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. No Despacho ID 65007713, determinou-se a intimação do Apelante para juntar a guia do preparo recursal, uma vez que foi anexado ao recurso apenas um comprovante de pagamento. Transcorreu “in albis” o prazo do Apelante (ID 65500345). É o relatório. Conforme relatado, o prazo para cumprir a determinação de juntada da guia do preparo recursal transcorreu “in albis”. A Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT, no seu art. 7o, estabelece que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. A ausência da guia implica no não conhecimento do recurso, especialmente quando concedido o prazo para o Recorrente juntá-la e este permaneceu inerte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO IRREGULAR. AUSÊNCIA JUNTADA DA GUIA DE CUSTAS. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 2. O art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT dispõe que a guia de recolhimento é documento indispensável à comprovação da regularidade do preparo recursal. 3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça dispõe que a prova do recolhimento do preparo consiste não só na juntada do comprovante de pagamento, mas também da guia de recolhimento de custas, a qual indicará a correção do pagamento (AgInt nos EAREsp n. 2.092.489/DF). 4. Ao deixar de apresentar a correspondente guia de custas, a agravante não comprovou eficazmente o recolhimento do preparo recursal. A juntada da guia de custas e do respectivo comprovante após a decisão de não conhecimento do recurso não pode ser admitida, em virtude da preclusão. 5. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1927261, 0712663-31.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Desse modo, NÃO CONHEÇO da apelação, por força do art. 932, III; e art. 1.007, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 12:41:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador